Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ.
1. Ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assim decidiu: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (Entendimento vinculante. Tema 1.069).
2. Uma vez configurada a necessidade da realização de cirurgia plástica para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida da autora, obrigatória é a sua cobertura pelo plano de saúde, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069).
3. Recurso conhecido e provido.